Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-29.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008505-29.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (RECORRENTE), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0005-05 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, em razão da demora na entrega de peça essencial para o conserto de veículo sinistrado. A parte autora alegou que seu carro, após colisão em 05/07/2024, ficou mais de três meses retido em concessionária autorizada aguardando o reparo, sendo o conserto finalizado apenas após deferimento de tutela de urgência. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva da fabricante, afastou excludentes invocadas pela recorrente e fixou indenizações a título de dano moral e material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora no fornecimento de peça automotiva essencial para reparo de veículo configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais e materiais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela reposição de peças é objetiva e recai sobre o fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada por alegações genéricas de crise logística global, pandemia ou guerra, quando não acompanhadas de provas específicas de impossibilidade concreta e tempestiva do fornecimento.

4.

A demora de mais de três meses para entrega do veículo reparado, quando o orçamento previa 20 dias, associada à ausência de comprovação de qualquer providência da fabricante para mitigar o atraso, caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A alegação de novo sinistro no curso do processo não encontra respaldo documental e, portanto, não se presta a justificar o descumprimento do prazo para conclusão do reparo.

6.

A privação prolongada do uso do bem essencial (automóvel) configura abalo moral indenizável, especialmente quando exige atuação judicial para compelir a parte fornecedora a adotar providência básica de seu dever contratual.

7.

O valor fixado a título de danos morais e materiais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008505-29.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Caoa Montadora de Veículos Ltda

Recorrido(s):

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a)
Condenar a reclamada CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, a pagar indenização por danos morais no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

b)
Condenar a reclamada CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, a pagar indenização por danos materiais no valor total de R$ 4.674,49 (quatro mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
corrigidos monetariamente pelo índice INPC, mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos a contar do desembolso.

c)
Julgar improcedentes os pedidos em relação às demais demandadas.

Proceda a retificação do polo passivo para fazer constar CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA CNPJ/MF no 03.471.344/0001-77 e seja excluído do polo passivo a reclamada CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55.

RATIFICO a tutela deferida
168404859
.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A autora narrou que, em 05/07/2024, seu veículo foi envolvido em colisão na cidade de Rondonópolis/MT, sendo recolhido pela seguradora à concessionária Atria Comércio de Veículos Ltda., autorizada da recorrente. A vistoria foi inicialmente marcada para o dia 08/07/2024, sendo realizada no dia seguinte. Em 10/07/2024, o conserto foi autorizado e um carro reserva foi disponibilizado pelo prazo de 15 dias, conforme previsão contratual.

Ocorre que, embora o orçamento previsse o reparo em 20 dias, o veículo somente foi entregue à autora em 11/10/2024, ou seja, mais de três meses após o sinistro, e somente após o deferimento de tutela de urgência para conclusão do serviço em 30 dias.

A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva da CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS, com base em prova documental indicando que a última peça essencial — porta traseira direita — somente foi faturada à concessionária em 16/09/2024, conforme relatório técnico de sinistro anexado aos autos.

A entrega do veículo, por sua vez, ocorreu em menos de 30 dias após o recebimento da peça, o que reforça a conclusão de que a demora foi causada exclusivamente pela fabricante.

A recorrente sustenta ausência de responsabilidade, alegando força maior decorrente de pandemia e guerra na Ucrânia, além de afirmar que o atraso seria justificado por falha na cadeia logística global.

Entretanto, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove pedidos anteriores de peças, ordens de serviço ou comprovação de indisponibilidade específica do item, limitando-se a citações genéricas de notícias.

É certo que a responsabilidade pelo fornecimento de peças é da fabricante, e, no caso, não houve comprovação de qualquer medida proativa para evitar ou minimizar os prejuízos à consumidora. Ainda que se reconheça um contexto global de escassez, tal circunstância não exime o fornecedor da obrigação de demonstrar que adotou as providências cabíveis para a resolução do problema, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, o argumento de que teria ocorrido novo sinistro no decorrer do processo não encontra respaldo nos autos, inexistindo qualquer laudo complementar ou registro formal de novo evento danoso que pudesse justificar novo prazo.

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis, pois restou configurada a privação do uso do bem essencial por período superior a três meses, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da necessidade de a parte autora acionar o Poder Judiciário para obter a conclusão dos reparos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado,
entendo que o valor fixado não merece reparos, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025